Tribunal: TJMT
Processo: 1004687-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004687-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 001.997.661-50 (APELADO), MARCIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 007.275.501-60 (APELADO), APARECIDO ANTUNES DA SILVA - CPF: 549.265.139-00 (APELANTE), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (APELANTE), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), APARECIDO ANTUNES DA SILVA - CPF: 549.265.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANTIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, suportar o ônus da sucumbência, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85, “caput” do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Imobiliária Irmãos Nogueira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível
da Comarca de Sinop
, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1004687-43.2021.8.11.0015, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para adjudicar as autoras Rosa Francisco de Oliveira e Marcia Antunes da Silva o bem imóvel descrito na matrícula R-03-16.275, do livro n. 02 do Registro Imobiliário de Sinop, na proporção de cinquenta por cento para cada. Condenou, ainda, a parte requerida, pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa que arbitro estres em 10% do valor atribuído à causa.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, tão somente, no que tange a sua condenação nas custas e em honorários advocatícios, argumentando que não recusou a outorga do domínio via escritura pública, tão somente necessitava de uma ordem judicial, um alvará que suprisse a emissão de declaração de vontade do adquirente anterior às Autores, perante a proprietária.

Assevera que a empresa exigiu a presença da pessoa perante a qual aquela firmou contrato de compromisso de compra e veda, a fim de evitar transtornos futuros, pois, não obstante as Autoras terem firmado contrato particular, com Aparecida Antunes da Silva, essas negociações não houve participação da proprietária.

Salienta que se outorgasse a escritura pública às Autoras com base no contrato particular, correria a risco de ser acionada judicialmente por uma possível desavença ou descumprimento entre os compradores e a adquirente originária.

Aduz que quem deu causa à presente adjudicação foram as próprias Autoras, ora Apelada, que não diligenciaram para providenciar a escritura logo que adquiriram, mediante cessão junto à empresa.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, para excluir e isentar a empresa Requerida de todos e quaisquer ônus pecuniários e da sucumbência.

As Apeladas apresentaram suas contrarrazões, no id. 203620182, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, pela Imobiliária Irmãos Nogueira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível
da Comarca de Sinop
, que nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1004687-43.2021.8.11.0015, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para adjudicar as Autoras o bem imóvel descrito na matrícula R-03-16.275, do livro n. 02 do Registro Imobiliário de Sinop, na proporção de cinquenta por cento para cada. Condenou, ainda, a parte requerida, pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa que arbitro estres em 10% do valor atribuído à causa.

Denota-se dos autos que Rosa Francisco de Oliveira e Marcia Antunes da Silva ajuizaram ação de adjudicação compulsória em face de Aparecido Antunes da Silva e Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., sustentando, em sua inicial, que adquiriam do requerido Aparecido Antunes da Silva os direitos do seguinte bem: imóvel urbano, denominado Lote 14, da Quadra 11, com área de total de 330,00 m2 (trezentos e trinta metros quadrados), localizado na Rua Cabo Manoel Agostinho Nascimento, no Bairro Jardim Novo Estado, Sinop/MT, sendo que cada requerente possui a fração de 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel foi dividido, ficando cada requerente com área de 165,00 m2 (cento e sessenta e cinco metros quadrados), de matrícula n.° R-03-16.275, registrada no CRI de Sinop/MT.

Ressaltaram que o valor ajustado do contrato foi de R$ 10.2800,00 e, o contrato de compra e venda foi quitado. Entretanto, ao tentar solicitar ao proprietário do loteamento Imobiliária Irmãos Nogueiras, recebeu a notícia de que em virtude do falecimento do Sra. Maria, esposa do primeiro adquirente sem inventário, as impediram de realizar outorga da escritura pública. Buscou adjudicar compulsoriamente o imóvel objeto do contrato.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, refuto as preliminares suscitadas, de modo que, adentrando o mérito, julgo procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para adjudicar as autoras Rosa Francisco de Oliveira e Marcia Antunes da Silva, o bem imóvel descrito na matrícula R-03-16.275, do livro no 02 do Registro Imobiliário de Sinop, na proporção de cinquenta por cento para cada, demonstrada em Id. 51739211.

Por conseguinte, uma vez transitada em julgado a sentença constitutiva, a ostentar a mesma eficácia do ato não praticado, adjudicado restará o aludido imóvel ao autor, compromissário comprador, valendo o próprio decisum como título suficiente para a necessária transcrição no Registro Imobiliário, a suprir judicialmente a outorga não conferida em escritura pública.

Condeno a parte requerida, pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força do art. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do citado códex instrumental.

Contra a sentença se insurge a Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda pretendendo a reforma da sentença apelada, tão somente pela isenção de qualquer ônus pecuniário e da sucumbência, em virtude do Princípio da Causalidade.

In casu
, verifico que a condenação da Requerida, ora Apelante, ao ônus de sucumbência tem sustento no princípio da causalidade, já que, caso ela não tivesse se recusado a outorgar a escritura definitiva, não seria necessário o ajuizamento da Ação.

Desse modo, conforme demonstrado nos autos, ficou cabalmente demonstrada a relação jurídica entre as partes e, inclusive, declaração da própria apelante informando sobre a inexistência de débitos quanto ao imóvel objeto do contrato.

Logo, a tese da Apelante no sentido de que não se recusou a realizar a transferência do imóvel em favor da requerida deve ser rejeitada, porque, com a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a consequência natural e lógica, é justamente a transferência de titularidade do domínio, que em nenhum momento a Apelante procurou fazer.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp 1742912 SP 2020/0203770-4, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 29-3-2021, Terceira Turma, DJe de 6-4-2021).

A proposito este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO – CONDUTA DA REQUERIDA QUE A PAR DE ALEGAR QUE NÃO SE OPÔS À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DEIXA DE PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM ARTIGO 85, §2o, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante da comprovação da relação negocial e da quitação do preço pela autora, com acerto a sentença que reconhece o direito à adjudicação compulsória do imóvel objeto da demanda, máxime porque não se visualiza causa impeditiva ou modificativa do direito da autora.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo a propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC. Intelecção do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ. (N.U 1034835-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Não bastasse isso, a Apelante além de resistir à pretensão na via extrajudicial, motivo pelo qual ensejou na propositura da demanda, em juízo apresentou contestação, arguindo tese preliminar e teses meritórias, pugnando pela improcedência da ação, ou seja, resistindo à pretensão da parte apelada em juízo.

Desta maneira, é inegável que a requerida ora apelante, deu motivo à propositura da ação e deve ser mantida a sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024